Tribunal: TJDFT
Processo: 0707163-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO. LAUDO DE VISTORIA REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AVALIAÇÃO TÉCNICA, JUSTA E BASEADA EM VALORES DO MERCADO. TABELA FIPE. ESTADO ATUAL DO VEÍCULO. ART. 873 DO CPC, QUE TRATA DAS HIPÓTESES TAXATIVAS AS QUAIS SE PERMITE NOVA AVALIAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação e homologou a avaliação do veículo objeto de penhora na origem. 1.1. Nesta sede recursal, o executado requer seja dado provimento ao recurso para que seja reconhecida a violação aos termos do art. 873 do CPC, a fim de determinar a realização de novo laudo de avaliação do bem.
2. De acordo com o art. 870 e seguintes do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado avaliar a necessidade de repetição da avaliação do bem para o deslinde do feito. 2.1. Tendo em vista a presunção de veracidade e legitimidade da avaliação elaborada por oficial de justiça, cabe à parte insatisfeita demonstrar, por meio de elementos de prova, que o documento padece de vício (erro na avaliação ou dolo do avaliador). 2.2. Não se pode olvidar que a avaliação realizada pelo serventuário da justiça goza de fé pública e não pode ser substituída por outra que melhor atende aos interesses de uma das partes. 2.3. A mera apresentação de anúncios de outros veículos, com valores que destoam daquele apresentado pelo auxiliar do juízo, não é capaz de evidenciar que há erro na avaliação realizada por oficial de justiça, pois podem ser diversos os valores de venda do mesmo caminhão, a depender do interesse do executado. 2.4. A metodologia apresentada pelo oficial de justiça considerou a pesquisa da tabela FIPE e avaliação do estado atual do veículo, o qual se encontra na oficina e cujo motor não está funcionando, de modo que não se encontram presentes os pressupostos legais capazes de autorizar a realização de nova avaliação. 2.5. Precedente: “[...] 2. O Oficial de Justiça descreveu os motivos que levaram à depreciação do valor real do bem frente aos praticados pelo mercado, não havendo prova de que os defeitos elencados pelo avaliador inexistem ou foram equivocadamente utilizados. A tabela FIPE é um índice utilizado pelo mercado para comparar o valor real dos bens, mas o valor real de cada bem depende de avaliação individual e particular de seu estado de conservação. 3. A desconstituição de homologação judicial de avaliação de veículo realizada por oficial de justiça somente deve ocorrer diante de comprovação de mácula capaz de invalidar a diligência ou de irregularidade quanto ao valor apurado pelo auxiliar do juízo, o que não aconteceu no caso. Assim, não basta a alegação genérica de prejuízo financeiro e ao resultado útil ao processo, com a juntada de pesquisa unilateral a sítios eletrônico de avaliação de veículos.” (0722198-52.2022.8.07.0000, Rel: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 25/10/2022).
3. Agravo de instrumento improvido.